Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707521-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARIA DE CASSIA COSTA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 185625234 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Maria de Cassia Costa Santos (processo n. 0701250-39.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa no sistema SisbaJud para localização de ativos financeiros em nome da executada, com os fundamentos abaixo: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 139254867 e certidão de ID 144153027, que determinaram a suspensão do feito por ausência de bens até 01/12/2023 (cédula de crédito bancário). Intime-se. Inconformado com a decisão, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 56260152). Em razões recursais, sustenta que “impossibilitar o agravante/banco a realização de busca dos bens do devedor é sustentar-lhe a condição de inadimplente do executado, contribuindo para que não honre seus compromissos e obrigações”. Menciona o dever de cooperação para a condução dos atos processuais. Colaciona julgados deste e. Tribunal que entende legitimarem suas alegações e tece considerações a respeito da probabilidade do direito e do perigo de dano existente, caso indeferida a medida. Por fim, entende estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. Ao final, formula o seguinte pedido: “seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo”. Preparo recolhido (Id 56260155). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. O autor/agravante não ataca o fundamento da decisão agravada. Embora esta tenha indeferido o pedido de pesquisa automática de ativos financeiros via Sisbajud, o agravante reitera a necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão de veículo. Consoante relatado, foi pontuado, na decisão agravada, que “a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado”. Inegável, portanto, que o pedido formulado pelo exequente, conforme transcrito abaixo, foge ao cerne da questão: (...) pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo. Corroborando o fato, transcrevo a seguir trecho da petição de agravo, que busca justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso (Id 56260152 - p. 10): Assim, por este motivo, fica constatada que a manutenção da presente decisão até o final julgamento do Agravo de Instrumento, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo Agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco, e devidamente cumprido. Como se percebe, o pedido formulado pelo agravante em seu agravo de instrumento é completamente desconexo com a fase processual do processo de origem. Como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. O pedido constitui elemento primordial da peça, pois é ele justamente que norteia a atuação do magistrado e estabelece o respeito ao princípio da adstrição ou da congruência, conforme exposto pelo art. 492 do Código de Processo Civil: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. O causídico do recorrente, em lugar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, se limitou a “copiar” e “colar” argumentos pré-produzidos e em completa dissonância com o pedido indeferido pelo juízo de origem. Inclusive, utilizou-se o agravante de argumentos genéricos para fundamentar o cabimento do agravo de instrumento, trazendo narrativa generalizada, que pode ser encaixada em qualquer caso, como se pode ver pelos trechos a seguir colacionados: DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO O atual artigo 1015 do Código de Processo Civil disciplina que: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de Inventário”. Tema 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ínclitos Julgadores, no caso em tela é perfeitamente cabível o presente recurso, conforme será exposto. Ademais, mesmo que a matéria ora agravada não constasse no rol acima exposto, a interpretação dos incisos do art. 1015 do NCPC não pode ser taxativa. Ademais, mesmo que a matéria ora agravada não constasse no rol acima exposto, a interpretação dos incisos do art. 1015 do NCPC não pode ser taxativa. Neste sentido, manifestou-se de forma esclarecedora o Dr. Marcelo Mazzolaem artigo veicula do em 21 de novembro de 2016 “Em respeito ao contraditório e por simetria ao disposto no artigo 1.037, §11, a parte contrária deverá ser intimada sobre o referido requerimento. Se o juiz concordar com os fundamentos apresentados, determinará o prosseguimento do feito. Caso contrário, confirmará a suspensão. Em qualquer das hipóteses, entendemos que aparte prejudicada pode sim interpor agravo de instrumento, para que o tribunal examine a questão e decida se houve (ou não) o devido enquadramento do caso afetado à hipótese do processo questionado. Não se trata apenas de interpretar extensivamente a regra do artigo 1.037, §8o, a fim de garantir a coesão sistêmica e a harmonia desse microssistema (reconhecido pelo próprio novo CPC), mas também para prestigiar os princípios da duração razoável do processo e da cooperação. Ora, não é crível que um processo seja sobrestado, paralisando o andamento do feito e causando uma angustiante espera para as partes, se não existe o devido enquadramento. Em resumo, defendemos, inclusive de lege data, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando se tratar de decisão sobre pedido de distinguishing em caso de afetação no IRDR. Essa sim é uma verdade hipótese escondida de recorribilidade imediata.” Assim, seja por conta de estar a matéria agravada no rol do art. 1015 do NCPC, seja pela não taxatividade deste rol, faz-se viável o agravo de instrumento interposto. É o caso dos autos, pois tal decisão acarreta lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que o N. Magistrado indeferiu o pedido de pesquisas de bens, pois o processo encontrava-se arquivado por ausência de bens. Percebe-se que o agravante não fundamenta o cabimento do presente agravo de instrumento no art. 1.015, parágrafo único do CPC, por se tratar de processo de execução, mas traz assertivas genéricas sobre a possibilidade de interposição do agravo com base na lesividade e dificuldade de reparação que a decisão agravada acarretaria. Percebe-se, assim, que o patrono do agravante utiliza-se de forma infundada da técnica do “copia” e “cola”, sem observar o cabimento da fundamentação colacionada ao caso em discussão. Ainda que se considere que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2o, do CPC), não há, no caso, sequer como interpretar o pedido, tamanha é a desconexão dele com a fase processual dos autos de referência, que se trata de ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, não havendo que se falar em expedição de mandado de busca e apreensão de veículo ou de determinação de sua localização no momento, pois em trâmite atualmente atos expropriatórios para satisfação do débito exequendo. Outrossim, não é o caso de se intimar o recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência do pedido, completamente dissociado dos fundamentos da decisão agravada. Como consequência, o agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar pedido certo e determinado para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Não se trata de mera displicência, vez que, além de prejudicar diretamente a parte que deveria ter os seus direitos resguardados pelo causídico, movimenta em vão a máquina pública para análise de um recurso sem qualquer dialeticidade. Não atendeu o recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC1. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora